Tribunal: TJBA
Processo: 8040108-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8040108-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JOSENILTON NOVAIS DE MOURA

Advogado(s)
:
AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO registrado(a) civilmente como AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO, JAMILLE SALOMAO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POSTULADO NA ORIGEM.
ILEGALIDADE AUSENTE.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO.
NOÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA AO MERO ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE DE O JULGADOR VALER-SE DE OUTROS ELEMENTOS PARA A AFERIÇÃO DA CONDUTA DO PENITENTE. PRECEDENTES.

AGRAVO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º
8040108-17.2023.8.05.0000
, oriundos da
Vara de Execuções Penais da Comarca de
Brumado
/BA
, tendo como
Agravante
JOSENILTON NOVAIS DE MOURA
e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora